Tribunal: TJDFT
Processo: 0724756-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0724756-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE NEVES AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de Tutela de Urgência Liminar Incidental formulado por PAULO HENRIQUE NEVES, aprovado em 10o lugar para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – Médico Veterinário, no concurso regido pelo Edital n. 01/2022 da SEAGRI-DF. O requerente sustenta a ocorrência de preterição superveniente, sob o argumento de que, após a alteração extemporânea do edital do certame, promovida pelo Edital n. 21/2025, a Administração passou a nomear candidatas classificadas em posições inferiores, a exemplo de Marta do Nascimento Barbosa (16a colocada) e Gabriela Barbosa Alves de Sousa Curvello (17a colocada). Alega que tais nomeações, viabilizadas por decisões liminares em mandados de segurança individuais, modificaram substancialmente o cenário fático apresentado quando do indeferimento da liminar anteriormente pleiteada, demonstrando a violação da ordem classificatória e configurando preterição objetiva. Sustenta que a Administração, ao editar o referido edital retificador às vésperas do término do prazo original de validade do concurso, 22 de maio de 2025, teria extrapolado sua discricionariedade e violado o princípio da vinculação ao edital, ao estender o prazo de nomeação sem motivação idônea. O requerente afirma ainda que permanece vigente grave déficit de pessoal na SEAGRI-DF, com cerca de 85% das vagas desocupadas, circunstância que reforçaria a necessidade de provimento imediato do cargo. Argumenta, assim, que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris, demonstrado pela aprovação dentro do número de vagas inicialmente previstas e pelo surgimento superveniente de nomeações posteriores, e do periculum in mora, consubstanciado no risco de perda definitiva da vaga em razão da proximidade do esgotamento do prazo de validade do certame. Sustenta que a tutela incidental é tempestiva, pois decorre de fatos novos ocorridos após as decisões que indeferiram a liminar e o agravo interno interposto contra tal indeferimento, destacando que a presente manifestação foi protocolada em 4/12/2025, logo após a comprovação das nomeações supervenientes. Por fim, reafirma que a jurisprudência do STF (Tema 161) e do STJ (Tema 784) assegura ao candidato aprovado dentro do número de vagas o direito subjetivo à nomeação, afastando a discricionariedade administrativa quando comprovada preterição. Diante desse quadro, requer a concessão da tutela de urgência para determinar sua imediata nomeação, sob o fundamento de que a nova realidade processual evidencia a ilegalidade do ato administrativo impugnado e torna imperiosa a revisão da decisão anteriormente proferida. É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o pedido. Cuida-se de pedido incidental de tutela de urgência formulado por Paulo Henrique Neves, no bojo do mandado de segurança originário, por meio do qual busca, com fundamento em fatos supervenientes, a suspensão dos efeitos do Edital n. 21/2025 – SEAGRI e sua imediata nomeação para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – Médico Veterinário, ao argumento de que teria ocorrido preterição em razão da nomeação de candidatas classificadas em posições inferiores. A pretensão não merece acolhida. Explico. O fundamento central do requerente é o de que a nomeação das candidatas Marta do Nascimento Barbosa (16a colocação) e Gabriela Barbosa Alves de Sousa Curvello (17a colocação) configuraria fato novo apto a demonstrar a violação da ordem classificatória. Todavia, como consignado quando do julgamento colegiado do agravo interno interposto pelo próprio impetrante, tais nomeações decorrem de decisões judiciais concessivas de liminar, proferidas nos respectivos mandados de segurança individuais. Assim, não se trata de ato voluntário da Administração, tampouco de conduta arbitrária ou motivada por má-fé, mas sim cumprimento obrigatório de ordem judicial, situação que afasta, de plano, a alegação de preterição. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a nomeação de candidato por força de provimento judicial não se presta a caracterizar preterição de outros candidatos, visto que não se configura violação à ordem classificatória quando a Administração apenas cumpre comando do Poder Judiciário, inexistindo prática ilegítima ou desvio de finalidade. Cumpre registrar que, no julgamento do agravo interno, esta 2a Câmara Cível já analisou minuciosamente o arcabouço fático e jurídico apresentado, concluindo, por unanimidade, pela inexistência de direito líquido e certo à nomeação em data vinculada à edital alterado. Destacou-se, naquela ocasião, que a alteração do edital, ainda que realizada próximo ao termo final da validade do certame, não se revelou, naquele contexto, eiva capaz de infirmar a legalidade do procedimento, sobretudo porque inexistia demonstração de preterição objetiva ou violação deliberada da ordem classificatória. O requerente, ao renovar a pretensão com base nas nomeações supervenientes, limita-se a apresentar interpretação divergente daquela já consolidada pelo órgão colegiado, sem demonstrar qualquer irregularidade apta a modificar o entendimento firmado. Ressalte-se que a existência de decisões judiciais isoladas, eventualmente conferindo tratamento distinto a candidatos de mesma lista classificatória, não implica, por si só, erro ou ilegalidade da orientação adotada por este Tribunal, tampouco enseja a revisão automática do julgamento colegiado. Ademais, para a concessão da tutela de urgência, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso concreto, entretanto, não há elementos que indiquem alteração jurídica significativa do cenário antes examinado. As nomeações aludidas constituem meros efeitos de decisões judiciais específicas, sem repercussão automática na situação do impetrante e incapazes de demonstrar, isoladamente, a probabilidade do direito à nomeação imediata. No tocante ao periculum in mora, igualmente não se verifica risco concreto ou iminente de prejuízo irreparável, pois a questão central, eventual direito subjetivo à nomeação em prazo específico, já foi objeto de decisão colegiada definitiva, afastando-se, portanto, a urgência autorizadora de nova intervenção liminar. Dessa forma, ausentes os requisitos legais, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência incidental. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator